Tribunal: TJMT
Processo: 1001092-70.2020.8.11.0015
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001092-70.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LEONILDO ANTONIO BACCIN - CPF: 235.171.660-49 (RECORRENTE), ELISANGELA PERAL DA SILVA - CPF: 007.440.161-00 (ADVOGADO), PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS S.A - CNPJ: 00.512.777/0001-35 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – EXECUÇÃO DE SENTENÇA – AUTOS APARTADOS – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE EXECUÇÃO NOS AUTOS DO PROCESSO PRINCIPAL – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DO PEDIDO EM FORMA DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Afora as hipóteses legais, não mais existe ação executiva autônoma, devendo o pedido de cumprimento de sentença ser requerido nos próprios autos, seja pela facilidade de análise da prova e do título executivo judicial, seja para evitar a proliferação de ações autônomas desnecessárias, a fim de facilitar a execução.

Assim, em que pese ter a parte promovente proposto a presente execução de sentença em autos apartados, se trata de medida judicial a ser executada nos próprios autos da ação principal, em forma de cumprimento de sentença, acertado, pois, o provimento que indeferiu a inicial e extinguiu o processo.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Egrégia Turma:

Colendos Pares,

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte Exequente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, por entender que não se faz necessária a distribuição de outra demanda para realizar a execução de título executivo judicial quando a parte autora deveria requerer o cumprimento de sentença no processo já ajuizado.

A parte Recorrente, nas razões recursais, alegou que a sentença fora equivocada, posto que os autos principais foram extintos por falta de localização de bens e, tempos depois, solicitou o desarquivamento, o que fora indeferido, razão pela qual o feito deve prosseguir.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e determinar o prosseguimento do feito.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

A parte recorrente ingressou com ação de execução de título judicial, referente aos autos do processo no 8010685-82.2012.8.11.0015, o qual fora anteriormente extinto por falta de localização de bens, com o argumento de que houve indeferimento do desarquivamento daquela ação, contra o que não se insurgiu.

Entendo que a sentença
a quo
fez a costumeira justiça quando indeferiu a inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, sob o fundamento que não se faz necessária a distribuição de outra demanda quando a parte exequente deveria apenas requerer o cumprimento de sentença no processo já ajuizado e sentenciado com o respectivo trânsito em julgado.

Assim, em que pese ter a parte promovente proposto ação de execução em autos apartados, se trata de medida judicial a ser executada nos próprios autos da ação principal.

Afora as hipóteses legais, não mais existe ação executiva autônoma, devendo a decisão ser executada nos próprios autos, em forma de cumprimento de sentença, seja pela facilidade de análise da prova e do título executivo judicial, seja para evitar a proliferação de ações autônomas desnecessárias, a fim de facilitar a execução.

Portanto, havendo sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa, já tendo esta transitado em julgado, deve ser realizado o pedido de cumprimento de sentença nos próprios autos, na forma do artigo 523, § 1o do Código de Processo Civil.

A despeito do indeferimento do pedido de desarquivamento do feito do qual se origina a sentença, cabe ao exequente se insurgir contra aquele provimento, uma vez que a extinção por ausência de localização de bens pode ser retomada a qualquer tempo quando localizados bens passíveis de penhora.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2021